Tribunal: TJES
Processo: 5026012-60.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-11-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5026012-60.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANESTES SEGUROS SA e outros

APELADO: ANGELA MARIA DOS ANJOS CHIQUETO e outros (5)

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DE VIDA. CANCELAMENTO UNILATERAL. ÔNUS DA PROVA DO FORNECEDOR. VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por seguradora contra sentença que, em ação de indenização por danos materiais e morais, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar os réus ao pagamento de indenização securitária, auxílio-funeral e danos morais, em razão do cancelamento indevido de apólice de seguro de vida de titularidade da genitora das autoras.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se houve o regular cancelamento da apólice de seguro de vida em nome da falecida e, consequentemente, se a seguradora possui a responsabilidade de indenizar as autoras pelos danos materiais e morais sofridos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 373, incisos I e II, do Código de Processo Civil, distribui o ônus da prova, estabelecendo que cabe ao autor provar os fatos constitutivos de seu direito e ao réu comprovar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor.

As autoras se desincumbiram do ônus de comprovar a contratação e os descontos mensais do seguro, enquanto a seguradora não comprovou o regular cancelamento da apólice, que alega não ter registro em seu sistema.

A ausência de provas do regular cancelamento da apólice, somada à comprovação da existência do contrato e dos descontos pela seguradora, evidencia a higidez do contrato securitário, justificando a condenação por danos materiais.

A condenação por danos morais se justifica em razão do abalo moral decorrente da falha na prestação do serviço da seguradora, que não forneceu as informações adequadas sobre a situação contratual da apólice e continuou realizando descontos após o falecimento da segurada.

A indenização por danos morais, fixada em R$ 5.000,00 para cada autora, está razoável e proporcional ao caso, considerando o método bifásico do STJ e a violação ao direito de informação das requerentes.

Nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, a verba honorária deve ser majorada, tendo em vista o desprovimento do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

Caracteriza falha na prestação de serviço a seguradora que não comprova o regular cancelamento da apólice, sendo devida a indenização por danos materiais e morais.

A seguradora é responsável por indenizar as beneficiárias do seguro quando não há comunicação prévia do cancelamento do contrato, em virtude da ausência de informação adequada à consumidora.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO Nº 5026012-60.2021.8.08.0024

APELANTE:
BANESTES SEGUROS S/A

APELADAS:
ANGELA MARIA DOS ANJOS CHIQUETO E OUTRAS

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Presentes os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado,
BANESTES SEGUROS S/A
interpôs
APELAÇÃO CÍVEL
contra a r. Sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível de Vitória/ES, nos autos da a
ção de indenização por danos materiais e morais,
ajuizada por
ANGELA MARIA DOS ANJOS CHIQUETO E OUTRAS
contra a recorrente e
BANESTES S/A - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar solidariamente os réus ao pagamento de indenização por danos materiais e danos morais.

Em suas razões, a recorrente alega que a sentença se equivocou ao considerar que havia um seguro de vida ativo em nome da Sra. Ziza Pereira dos Anjos. Aduz que não há registros de produtos associados à falecida no sistema, e que a falta de pagamentos mensais para a segurada também comprova a inexistência do seguro. Afirma que o contrato de seguro, que era de titularidade do Sr. Paulo Norberto, marido da Sra. Ziza, não era conjugado, pois o valor do prêmio é insuficiente para cobrir dois segurados. Por fim, sustenta que não há responsabilidade da seguradora, por não existir seguro ativo, e que a indenização por danos morais não se justifica, já que não foi demonstrado o nexo causal, devendo o valor ser reduzido caso a condenação seja mantida.

Com isso, requer o provimento do recurso para que a sentença seja reformada, julgando improcedentes os pedidos autorais.

Muito bem.

Na origem, as autoras, filhas da falecida Ziza Pereira dos Anjos, ajuizaram a presente ação alegando que seus genitores contrataram apólice de seguro de vida junto à apelante, ora ré, com descontos mensais em conta conjunta do casal.

Narram que, quando do falecimento da mãe, foram surpreendidas com a informação de que o contrato teria sido cancelado e que, por isso, não seriam efetuados os pagamentos da indenização securitária e do auxílio-funeral. Contudo, os débitos referentes ao seguro continuaram a ocorrer mensalmente, de modo que ajuizaram a presente ação.

Em sede de defesa, a seguradora alegou que não existe apólice de seguro em nome da
de cujus
em seus sistemas, sendo que os documentos apresentados pelas requerentes referem-se ao contrato firmado com seu cônjuge, sr. Paulo Norberto dos Anjos. Afirmou, ainda, que em razão do cancelamento do contrato antes dos anos 2000, este não foi migrado para seus sistemas digitais.

Assim, sobreveio sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando as rés solidariamente ao pagamento da indenização securitária e do auxílio-funeral, bem como ao pagamento de indenização por danos morais a cada uma das autoras.

A controvérsia devolvida pela apelante se centraliza na efetiva existência da apólice ativa em nome da sra. Ziza Pereira dos Anjos e na regularidade de seu cancelamento.

Em relação ao ônus da prova, o CPC/15, no art. 373, incisos I e II, é firme no sentido de que cabe a cada parte a prova de suas alegações, incumbindo ao autor provar os fatos constitutivos de seu direito e ao réu comprovar os fatos que o impeça, o modifique ou o extingua.

Premissa feita, verifico que as autoras se desincumbiram do ônus de demonstrar a contratação do seguro de vida por sua genitora (id. 15163835), bem como a ocorrência dos descontos mensais na conta conjunta dos genitores, mesmo após o falecimento da sra. Ziza (id. 15163836 e id. 15163889).

Lado outro, em que pese a alegação de que o pagamento da indenização seria indevido ante o cancelamento da apólice, a seguradora apelante não logrou êxito em comprovar que o cancelamento se deu de forma regular.

Ora, uma vez alegado pelas recorridas que o cancelamento do contrato ocorreu sem comunicação prévia às partes, cabia à recorrente demonstrar que o este foi válido, o que não ocorreu.

Destaco que a mera afirmação de que não há registro da apólice avençada pela
de cujus
, em razão do suposto cancelamento do contrato antes que fosse realizada a transferência dos documentos para os sistemas informatizados da seguradora, não é argumento suficiente para afastar a obrigação discutida na presente demanda.

Portanto, a ausência de provas do regular cancelamento da apólice frente à comprovação da existência da apólice e dos descontos realizados pela seguradora, evidencia, ao menos indiciariamente, a higidez do contrato securitário, sendo acertada a sentença quanto a este ponto.

Nesse sentido, vejamos o seguinte julgado deste Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. REJEITADA. RELAÇÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA. CANCELAMENTO DE SEGURO INDEVIDO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. QUANTUM MINORADO. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. SENTENÇA ALTERADA EX OFFICIO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Preliminar de ausência de dialeticidade recursal: O Superior Tribunal de Justiça, possui entendimento segundo o qual posterior reprodução de argumentos recursais não conduz, por si só, ao não conhecimento de recurso, se este traz fundamentação suficiente para combater o julgado monocrático, casos em que não se verifica ofensa ao princípio da dialeticidade. Apesar de as razões recursais possuírem certa generalidade, a apelação tem, em última análise, potencial de impugnar os termos da sentença recorrida. Preliminar rejeitada. 2. O caso em questão revela típica relação de consumo, em que apelante e apelado se enquadram nas figuras de consumidor e fornecedor de serviços, respectivamente, na forma dos artigos 2º e 3º, ambos do CDC, devendo ser este, em especial, o diploma legal aplicável. 3. A responsabilidade da apelante em tais relações é objetiva, na forma do art. 14, da Lei nº 8.078/90, eis que é alegado dano decorrente de falha na prestação dos seus serviços, hipótese em que não é necessária a demonstração de culpa, mas somente do dano e do nexo de causalidade. 4. Nessa trilha, tendo em vista que o consumidor teve seu contrato de seguro de vida cancelado ilegalmente - sem qualquer notificação ou anuência desse - e, ainda, mesmo após determinação judicial para reestabelecer o contrato, passado dois anos da decisão, as requeridas não o tinham feito, é manifesto o descaso das requeridas com o autor. 5. Imperioso ressaltar que, ainda que o requerente estivesse inadimplente, seria forçoso a incidência da Súmula nº 616 do STJ. 6.
Ocorre que o autor realizou os pagamentos em dia, mas mesmo assim sobreveio o cancelamento unilateral do contrato de seguro de vida, não havendo qualquer notificação extrajudicial prévia, restando evidentemente configurado o ato ilícito das requeridas.
7. Resta caracterizado, portanto, o dano e o nexo de causalidade para responsabilidade civil da seguradora apelante, bem como o dever desta na manutenção do contrato. 8. Acerca do valor da condenação, com fundamento nos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, somados aos requisitos já expendidos, sempre evitando o enriquecimento sem causa, entendo que a quantia arbitrada pelo juízo de origem, R$ 10.000,00 (dez mil reais), apresenta-se justa e suficiente, a título de indenização por danos morais, valor este, condizente com a gravidade da conduta, com a extensão dos danos experimentados e com a capacidade econômica das partes. 9. Por ser matéria cognoscível de ofício, tal verba deverá ser atualizada, incidindo juros de mora a partir da citação pela taxa SELIC, vedada sua cumulação, sob pena de bis in idem. 10. Apelação conhecida e parcialmente provida. Apelação adesiva conhecida e improvida. (TJES; AC 0007355-70.2016.8.08.0012; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior; Julg. 19/10/2021; DJES 16/11/2021)

Por fim, entendo que também deve ser mantida a condenação da seguradora à indenização dos danos morais suportados pelas apeladas.

Isso porque, considerando que a narrativa dos fatos indica a verossimilhança das alegações apresentadas na peça exordial, entendo que os elementos trazidos ao feito conduzem à existência de abalo moral passível de indenização.

Quanto ao arbitramento do
quantum
indenizatório, com o objetivo de evitar subjetivismos diante da aplicação do sistema aberto ou livre, o Colendo STJ vem adotando o método bifásico de arbitramento dos danos morais (AgInt no AREsp n. 2.141.882/SP, Rel. Min.
MARCO AURÉLIO BELLIZZE
, Terceira Turma, DJe 24/11/2022), o qual é constituído de 2 (duas) fases: Na primeira, cabe ao juiz fixar um valor básico da indenização de acordo com o interesse jurídico lesado e em conformidade com a jurisprudência consolidada sobre o tema. Na segunda, ocorrerá a fixação definitiva da indenização levando em conta as peculiaridades do caso concreto.

Seguindo esta ideia, o importe de danos morais arbitrados em cinco mil reais para cada autora está razoável e proporcional ao caso, tendo em vista a violação ao direito de informação quanto à situação contratual da apólice e a manutenção dos descontos mesmo após o falecimento da genitora.

Pelo exposto, não merecem prosperar as alegações da recorrente, devendo-se manter incólume a r. Sentença.

Assim,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Atenta ao art. 85, §11 do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para 16% (dezesseis por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pela eminente Relatora, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Outrossim, majorar os honorários advocatícios para o importe de 16% (dezesseis por cento) sobre o valor da condenação.